Tribunal: TJSP
Processo: 1004556-42.2019.8.26.0073
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
res 1.109/04 e 959/04.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004556-42.2019.8.26.0073; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/12/2020

Data de publicação:

21/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão de contagem do tempo de serviço em função de direção, para fins de aposentadoria especial no cargo de agente de segurança penitenciária. Possibilidade. Função que apenas pode ser exercida por servidor de carreira. Observância das Leis Complementares

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Pretensão de contagem do tempo de serviço em função de direção, para fins de aposentadoria especial no cargo de agente de segurança penitenciária. Possibilidade. Função que apenas pode ser exercida por servidor de carreira. Observância das Leis Complementares 1.109/04 e 959/04.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.